Tribunal: STF
Processo: ARE 1502043
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INVERTIDA. ADPF Nº 219/DF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Execução invertida. Admissibilidade. Entendimento firmado pelo STF na ADPF 219. Tese não restrita aos juizados especiais federais. Princípio da cooperação. Prazo fixado razoável e proporcional. Recurso desprovido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, incs. XXXV, LIV, LV; 93, inc. IX e 102, § 4º, todos da Constituição da República. Defende a impossibilidade de que o Estado de São Paulo seja obrigado “à elaboração de cálculos à título de execução invertida, com lastro na ADPF 219” (e-doc. 11, p. 5), tendo em vista que “a decisão na ADPF 219 não se aplica ao presente caso, pois buscou fundamentos em elementos de fato e de direito aqui ausentes”, por exemplo, “a conformação orgânica, abrangência territorial e estrutura material da União e do INSS (autarquia especialmente afetada), que não estão presente no polo passivo” e “a vulnerabilidade dos jurisdicionados no Juizado Especial Federal - majoritariamente trabalhadores de baixa renda e destinatários de programas de assistência social) - agudamente maior que a de servidores concursados, domiciliados em centros urbanos e devidamente assistidos por advogados que têm na elaboração de cálculos atividade inerente ao seu múnus” (e-doc. 11, p. 9). Pontua que, no contexto estadual, inexiste estrutura administrativa “para que seja possível determinar a deflagração da execução invertida” (e-doc. 11, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a execução invertida e concedeu o prazo de 90 dias para que a Fazenda do Estado apresente o cálculo do valor devido atualizado, sob pena de configuração de litigância de má-fé, aplicação de multa ou caracterização de crime de desobediência. 



    A recorrente alega que a execução deve ser deflagrada por iniciativa do credor, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil, a ADPF 219 não possui efeito vinculante e refere-se aos Juizados Especiais Federais, o Estado de São Paulo não possui estrutura para apresentação dos cálculos e não há necessidade de fornecimento de informes oficiais, que estão disponíveis em meios eletrônicos de fácil acesso ao servidor (fls. 1/9). 



    Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 24), os agravados apresentaram contraminuta (fls. 32/36).



    O recurso não comporta provimento.



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 219, o STF firmou entendimento acerca da constitucionalidade da execução invertida: (...).



    É certo que o art. 524 do Código de Processo Civil prevê que o credor dará início ao cumprimento de sentença e instruirá o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 



    Ocorre que a Fazenda Pública detém os informes necessários e, nos termos do art. 6º do referido diploma, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 



    Logo, a alegada carência de estrutura e de servidores não podem constituir óbice à efetivação de preceitos fundamentais da Constituição Federal. 



    Por fim, o prazo concedido na decisão recorrida, de noventa dias, mostra-se razoável e proporcional, já considerado volume de processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Estado. 



    Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Título judicial transitado em julgado. Cumprimento de sentença. Determinação para que a Fazenda executada traga os cálculos do crédito exequendo. Possibilidade. Constitucionalidade da execução invertida. Julgamento da ADPF n. 219/DF pelo E. STF. Decisão mantida. Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 3000367-13.2024.8.26.9061; Relator (a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 22/03/2024). 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo.” (e-doc. 6, p. 2-4).



    5. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. No julgamento da ADPF nº 219/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal consignou, nos termos do voto proferida pelo Relator, “ser legítimo determinar à União que proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito”. A ADPF nº 219/DF ficou assim ementada:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. 



    JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23.”



    (ADPF nº 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/05/2021, p. 07/10/2021; grifos acrescidos).



    7. Na ADPF nº 219/DF, a União argumentou que impor à parte devedora o ônus processual que na verdade seria do credor contrariaria preceitos fundamentais como o da separação dos Poderes (art. 2º da CRFB), semelhante à alegação do ora recorrente. Nesse sentido, colaciono trecho do voto do e. Min. Edson Fachin:



    “Assim, na busca pela efetividade na prestação jurisdicional, os magistrados dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, assim como de outras Seções Judiciárias, como relatado nas informações prestadas nestes autos, tem atribuído à Fazenda Pública o ônus de apresentar os cálculos do valor devido após o trânsito em julgado dos processos em que figura como ré. 



    Diante do contexto principiológico acima tratado, não me parece violar qualquer dos princípios constitucionais invocados na petição inicial a distribuição pelo magistrado do ônus de apresentação do cálculo entre as partes na execução de demandas de trato sucessivo, atendendo às particularidades do caso concreto e à situação subjetiva das partes envolvidas. 



    Não há violação aos princípios da legalidade, da competência legislativa ou da separação dos poderes, pois não se trata de legislar sobre direito processual, mas de adequadamente aplicar os princípios que orientam o direito processual e o procedimento dos Juizados Especiais às demandas em que é parte um hipossuficiente, muitas vezes sequer assistido por advogado. Exigir dessa parte que, para a satisfação do seu crédito, seja apresentado o discriminativo de cálculo atualizado, poderá resultar na violação ao princípio constitucional do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV).”



    (ADPF nº 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/05/2021, p. 07/10/2021).



    8. Desse modo, não subsiste a alegação de que a execução invertida viola o art. 2º da Constituição da República.



    9. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a questão posta nos autos com amparo no entendimento firmado por esta Suprema Corte, segundo o qual a execução invertida viabiliza o respeito à garantia dos princípios orientadores do direito processual e do procedimento dos Juizados Especiais.



    10. Ainda que assim não o fosse, o Tribunal de origem também decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Assim, inviável o provimento deste agravo no extraordinário, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “Recurso extraordinário. Direito Processual. Imposição ao INSS, nos processos em que figure como parte ré, do ônus de apresentar cálculo de liquidação de seu próprio débito. Tema nº 597 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de questão constitucional. Repercussão geral inexistente. 



    1. Jurisprudência da Corte no sentido de que a alegada violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em virtude da prolação de sentenças ilíquidas e da definição do ônus de apresentar o cálculo nos juizados especiais não se encontra na Constituição Federal, mas na legislação ordinária, e que eventuais ofensas, caso existam, são reflexas. 



    2. Reconhecimento da inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, de repercussão geral da matéria. 



    3. Recurso extraordinário do qual não se conhece.”



    (RE nº 729.884-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/06/2016, p. 1º/02/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (...) 



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 639.254-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2011, p. 20/10/2011).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator